Tribunal: STF
Processo: ARE 1524344
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição. Ausência de vício no acórdão. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual não se acolheu pedido de novo teste de heteroidentificação.



    2. No acórdão recorrido, negou-se provimento ao recurso, considerando inócua a realização de nova análise de heteroidentificação, em razão da ausência de critério objetivo no edital do concurso.



    3. O embargante busca, por meio dos embargos, rediscutir a matéria apreciada no acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão de matéria apreciada e se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.



    7. A jurisprudência do STF consolida a impossibilidade de usar embargos de declaração para rediscutir a matéria.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida em acórdão, apenas sanando omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 1.023, § 2º do art. 1.026 do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.